Tribunal: TJDFT
Processo: 0726846-83.2024.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEVIDOS. VALOR DOS DANOS MORAIS (R$3.000,00 PARA CADA AUTOR). PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte requerida em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condená-la ao pagamento de R$7.000,00 a título de danos materiais e R$6.000,00 a título de danos morais em razão de extravio de bagagem durante o transporte aéreo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se comprovados os danos morais e materiais alegados; e (ii) se o valor arbitrado a título de danos morais é proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Do efeito suspensivo: nos Juizados Especiais, o recurso em regra tem efeito meramente devolutivo, e a concessão de efeito suspensivo somente é permitida em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/95), o que não se verifica na hipótese em análise.
4. Da responsabilidade da recorrente. 4.1. A relação jurídica apresentada nos autos apresenta natureza consumerista, de modo que todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem objetivamente pela reparação dos danos causados aos consumidores (art. 14, CDC). 4.2. A mera alegação de que a mala se encontrava com a American Airlines não é suficiente para afastar a responsabilidade da recorrente pelos danos causados pelo extravio de bagagem, considerando que a recorrente integra a cadeia de fornecedores e que a bagagem não foi restituída.
5. Dos danos materiais. 5.1. Na hipótese de danos patrimoniais ocorridos em razão de extravio de bagagem em transporte aéreo de passageiros, aplica-se a Convenção de Montreal (Tema 210 de Repercussão Geral do STF), que, em seu art. 22, prevê a limitação da responsabilidade à 1.000 Direitos Especiais de Saque (DES) por passageiro, à menos que o passageiro haja feito declaração especial de valor. 5.2. Porque os consumidores não fizeram a declaração especial de valor, nem a transportadora exigiu tal declaração, deve-se considerar corretos os valores dos itens apontados pelos consumidores, pois compatíveis com o intuito da viagem. 5.3. Quanto ao fato de os itens serem usados, o recorrente não trouxe aos autos o valor que ele entende corresponder à depreciação dos bens, de modo que a limitação da indenização pela aplicação da Convenção de Montreal é redução suficiente.
6. Dos danos morais. 6.1. A doutrina destaca que os danos morais consistem em condutas que violam o princípio da dignidade humana, especificamente os direitos da personalidade, a exemplo do nome, honra, imagem, intimidade, integridades física e psíquica, entre outros. 6.2. O extravio da bagagem contendo os itens pessoais dos recorridos, por si só, é capaz de atingir sua ordem moral, em razão do abalo à paz e tranquilidade de quem viaja, além da perda de itens estimados. Neste sentido: acórdão 1960040.
7. Do valor da indenização. O valor da indenização deve ser fixado pelo Juízo a quem incumbe o julgamento da causa, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação pela via recursal quando demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram a sua valoração. 7.1. Na hipótese, considerado o extravio da bagagem dos recorridos, razoável a fixação do valor de R$3.000,00 para cada recorrido. Neste sentido: Acórdão 1993968.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Recorrente vencido condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; Convenção de Montreal, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1960040, 0706045-43.2024.8.07.0009, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/01/2025, publicado no DJe: 10/02/2025; Acórdão 1993968, 0709819-66.2024.8.07.0014, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/05/2025, publicado no DJe: 16/05/2025.